Tribunal: STF
Processo: AI 539501
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Taxa de expediente. DPVAT. Fato gerador. Momento da ocorrência. Irretroatividade tributária. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca do momento da ocorrência do fato gerador para fins de análise da irretroatividade tributária, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático e probatório constante dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Inaplicabilidade da majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.